Tribunal: TJDFT
Processo: 0000055-04.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000055-04.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 70486096, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos dos sucessores de SERGIO INACIO DE CARVALHO: SORAIA RODRIGUES LUZ, LANE BEZZERA CARVALHO BATISTA, LÉIA BEZERRA CARVALHO e DARAH RODRIGUES CARVALHO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (honorários contratuais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 8 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR